Tribunal: STF
Processo: HC 209284
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 648.775/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a remição da pena ao Juízo das Execuções Penais, que deferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 35-36):



    Julgo antecipadamente na forma do §1º, do art. 196, da Lei de Execução Penal. 



    Respeitada a manifestação ministerial, as horas excedentes das 4 horas diárias devem ser consideradas, haja vista que a população carcerária brasileira é composta, em sua maioria, por cidadãos com baixo nível de escolaridade, o que justifica a falta de oportunidades de emprego após cumprir sua pena. 



    O objetivo da norma jurídica em questão é estimular a conclusão dos estudos visando, sobretudo, a reinserção do egresso no mercado de trabalho, evitando, por consequência, a reincidência. 



    Desta feita, não há razão para se afastar o excedente de 10 minutos diários de estudo dentro do cárcere, o qual DEFIRO elaborando-se novo cálculo de pena. 



    a) O atestado de página 338 demonstra que o sentenciado trabalhou durante 28 dias dentro da unidade prisional, no período de 15/05/2020 a 14/07/2020. Assim, de acordo com o art. 126, §1º, inciso II, da LEP, o sentenciado faz jus à remição de 09 dias. 



    b) Por sua vez, os atestados de páginas 339/340 e 345 informam que o sentenciado frequentou o curso de ensino profissionalizante (Desenho Arquitetônico; Mestre de Obras; 5º Concurso de Redação) dentro do cárcere no mês de maio de 2020, nos períodos de junho a julho de 2020, totalizando 144 horas de estudo. Portanto, faz jus à remição de 12 dias. 



    c) O documento de página 346 demonstra que o sentenciado concluiu o curso acima (Desenho Arquitetônico). Quanto ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em razão da conclusão do curso, dispõe o artigo 126, §5º da LEP:



    Art. 126. §5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação” (incluído pela Lei nº 12.433 de 2011). 



    Por certo que não há previsão expressa para o acréscimo de 1/3 (um terço) no caso de conclusão de curso profissionalizante. Todavia, uma interpretação voltada ao objetivo maior da execução penal, qual seja, a ressocialização, não permite que seja afastado referido aumento. 



    É fato notório que uma das maiores dificuldades encontrada pelo egresso do sistema prisional é se reinserir no mercado de trabalho. Ainda, a falta de emprego, certamente, é razão determinante para a reincidência criminosa. 



    A população carcerária brasileira é composta, em sua maioria, por cidadãos com baixo nível de escolaridade, o que justifica a falta de oportunidades de emprego após cumprir sua pena. 



    O objetivo da norma jurídica em questão é estimular a conclusão dos estudos visando, sobretudo, a reinserção do egresso no mercado de trabalho, evitando, por consequência, a reincidência. 



    Em muitos casos, o curso profissionalizante é mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho que ensino médio ou fundamental. 



    Desta feita, não há razão para se afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão de curso profissionalizante, o qual DEFIRO e DECLARO remidos 11 dias, nos termos do art. 126, §1º, inciso I, § 5º da LEP. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 126, §1º, incisos I e II, e § 5º, da LEP, DECLARO REMIDOS 32 DIAS, em relação ao sentenciado LUIS FERNANDO FABRÍCIO ROSA, CPF: 388.684.958-99, MTR: 992735-1, RG: 35.499.007-X, RGC: 71.012.304, RJI: 170174827-04, recolhido no(a) Centro de Ressocialização de Birigui, que deverão ser computados como pena cumprida para todos os efeitos, conforme determina o artigo 128 da LEP. 



    Inconformado, o Ministério Púbico interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, conforme ementa (Doc. 2, fl. 13):



    Agravo em execução penal - Remição de penas por estudo - Recurso ministerial - Pretensão de afastamento do acréscimo de 1/3 aos dias remidos do sentenciado, por conclusão de curso profissionalizante – Acolhimento - Rol do art. 126, § 5º, LEP, taxativo - Precedentes desta C. Câmara - Agravo provido. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 2, fls. 94-95), em decisão confirmada pelo colegiado, ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais – LEP traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o nobre magistrado de primeiro grau, por meio do fenômeno jurídico da interpretação benéfica, buscou os fins sociais a que a norma penal se dirige e às exigências do bem comum, analisando e aplicando o art. 126, §5º da LEP, da maneira mais adequada ao caso concreto; e (b) causa-nos estranheza o v. acórdão que modificou o r. despacho, pois visou a desconstituição de uma decisão fundamentada na própria recuperação de um sentenciado.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do tempo de remição pelo estudo não abranger a conclusão de curso profissionalizante, consignou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 2, fl. 14):



    Prevê o art. 126, § 5º, LEP que “o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.” 



    Previsão alguma há no sentido da possibilidade de referido acréscimo quando o sentenciado conclui curso profissionalizante. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou esse entendimento ao decidir que a regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo. 



    São relevantes os fundamentos desta impetração.



    O art. 1º da Lei n. 7.210/84 estabelece que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado", isto é, busca-se concretizar o jus puniendi do Estado, realizando-se o título executivo constituído pela sentença condenatória, mas, também, ofertar os meios necessários para que o condenado possa ser reintegrado à sociedade. Dentre esses meios, destaca-se a remição da pena pelo trabalho ou estudo, disciplinada nos arts. 126 a 130 da Lei de Execução Penal.



    O art. 126, caput, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (§1º, I, do art. 126, da LEP). Já o §5º do citado artigo, por sua vez, prevê que "o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação".



    Como se vê, a previsão constante do art. 126, §5º, da LEP visa estimular o preso ao estudo ao prever que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido em 1/3 (um terço) no caso de efetiva conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante a execução da pena. Por isso, ao examinar o caso, as instâncias antecedentes consignaram que o acréscimo do tempo remido previsto no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal tem pertinência apenas nos casos em que, além de frequentar as aulas, o apenado conclui o ensino fundamental, médio ou superior, não incidindo, por consequência, nas hipóteses de atividade profissionalizante ou de qualificação, às quais são aplicáveis tão somente as regras do art. 126, caput e §1º, da LEP.



    Para fins de exame da viabilidade da remição de pena pelo estudo, entretanto, é necessário verificar as especificidades do caso concreto, isto é, se a atividade desenvolvida pode ser considerada como contributiva para a reinserção social do apenado. Por essa razão, forma-se entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de interpretação extensiva das atividades ensejadoras da remição em prol do preso, pois a formação intelectual facilita o ingresso no mercado de trabalho, evitando o retorno à delinquência.



    Feitas essas considerações, não se afigura razoável afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir se, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, em muitos caso, o curso profissionalizante é mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho que ensino médio ou fundamental (Doc. 2, fl. 36). 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de primeira instância, já que devidamente lastreada na interpretação extensiva da legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960/SC, mutatis mutandis, "a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação" (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: HC 201.264/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/6/2021; HC 189.037/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/08/2020; RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Araçatuba/SP, nos autos do Processo 0001460-91.2016.8.26.0509.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente